Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734375-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA BEATRIZ DE CARVALHO, CLAUDIO SALOMAO APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O A apelada UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA protocolou petição ao ID 28079006 alegando fato novo, o qual demanda a manifestação da parte adversa. Desta feita, adie-se o julgamento do feito para a próxima sessão por videoconferência. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as partes se manifestarem sobre a petição. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator